Tribunal: TJBA
Processo: 0326561-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326561-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDFICIO MANSAO PHILETO SOBRINHO

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LUIZ EDUARDO MENEZES BRUNO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida no julgamento conjunto de ações conexas — Ação de Adjudicação Compulsória, Ação Monitória e Ação de Interdito Proibitório — proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA. No que se refere à Ação Monitória, objeto do recurso, a sentença julgou improcedente o pedido de cobrança de cotas de construção e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante limitou sua insurgência ao valor da verba honorária, pleiteando sua redução para 10%, ao argumento de que a causa não apresentou complexidade nem demandou dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, em razão da suposta ausência de complexidade da demanda e da inexistência de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, incluindo o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. A ação monitória, embora não tenha exigido produção de prova em audiência, envolveu análise minuciosa de contrato de promessa de compra e venda, parecer técnico-financeiro e diversos documentos apresentados pelas partes, o que denota grau relevante de complexidade jurídica e técnica.

5. A longa duração da tramitação processual, que perdurou por mais de uma década, exigiu acompanhamento processual diligente e contínuo por parte dos procuradores da parte vencedora, o que justifica o percentual de honorários fixado pelo juízo de origem.

6. O percentual de 15% sobre o valor da causa mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros legais, inexistindo violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa nem ofensa à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, quando a causa apresenta grau relevante de complexidade e longa duração processual.

2. A ausência de dilação probatória não é, por si só, motivo suficiente para a redução dos honorários, devendo ser considerados também o trabalho técnico exigido e os documentos analisados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0326561-82.2014.8.05.0001
, em que é Apelante
CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDFICIO MANSAO PHILETO SOBRINHO
e Apelados
ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA e ANA JACIRA PINHEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.